Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE. PARCELAS INICIAIS NÃO DESCONTADAS EM FOLHA SALARIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Riacho Fundo, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 30.095,88 (trinta mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) e determinar a exclusão definitiva de restrição creditícia existente em nome da parte autora referente à dívida em discussão nos presentes autos.
2. Em sede recursal, o banco réu aduz que a primeira parcela de dois dos três empréstimos portados não foi averbado no contracheque do autor, no mês de novembro de 2019, por culpa do órgão pagador do requerente. Alega que incumbia ao autor o dever de ter verificado a ausência do débito do empréstimo em sua folha salarial e diligenciado junto ao banco, para seu efetivo adimplemento, o que somente ocorreu em junho de 2020. Sustenta, assim, que os protestos dos dois contratos se deram no exercício regular de seu direito, tendo em vista que as parcelas vencidas em dezembro de 2019 somente foram liquidadas em 16.06.2020. Requer, nesses termos, a reforma da sentença e a improcedência de todos os pedidos iniciais.
3. Sem razão o recorrente. Consta dos autos que as partes, em 24.10.2019, celebraram 3 (três) contratos de portabilidade de crédito, mediante pagamento das parcelas através de consignação em folha de pagamento do autor. Não obstante, a primeira parcela de dois empréstimos não foi averbada na folha salarial devido a atraso no trâmite, o que fez com que o banco réu incluísse o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ocorre que mesmo após a retomada dos descontos em folha de pagamento, o nome do autor continuou protestado (ID 22437433).
4. Atribui-se à empresa ré a falha na prestação do serviço, vez que havia a autorização expressa do autor para efetuar o desconto das parcelas em sua folha de pagamento, o que não ocorreu por culpa da própria ré que teve que retificar os dois contratos depois que já havia fechado a folha salarial referente ao mês de dezembro (Id’s 22437577 e 22437578). Incumbia, nesse aspecto, ao banco réu o dever de informar o consumidor acerca da ausência de pagamento da parcela vencida em dezembro de 2019, inclusive disponibilizando-o outras formas de pagamento para saldar a dívida. Todavia, não foi o que ocorreu.
5. Considerando que não ficou comprovado que o réu informou efetivamente o autor acerca da ausência de débito em seu contracheque nem que lhe tenha disponibilizado outras formas ou meios para adimplir a dívida, tenho por abusiva a anotação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
6. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), afigura-se escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida negativada e, por corolário, excluiu a anotação indevida do nome do autor do cadastro de inadimplentes.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.